Tribunal: STF
Processo: RHC 65934
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-11
Data de publicação: 1988-03-11

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PORQUE COMETIDO
MEDIANTE CONCURSO DE DUAS PESSOAS. ABSOLVIÇÃO DO CO-RÉU FUNDADA EM
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO QUE NÃO NEGA, NECESSARIAMENTE, A
INEXISTÊNCIA DE CO-AUTORIA, MAS, APENAS AFIRMA A DEBILIDADE DO
QUADRO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE QUE, AQUELE ACUSADO, TENHA SIDO O
CO-AUTOR. INTELIGENCIA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÕES DO RECORRENTE QUE TERAO APRECIAÇÃO ADEQUADA EM SEDE DE
REVISÃO CRIMINAL.
RHC IMPROVIDO.